Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. NORMA PROCESSUAL FUNDAMENTAL E PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO. DESCUMPRIMENTO.
1. Se o reconhecimento da decadência e da prescrição constituem o fundamento que conduz à conclusão de inviabilidade de prosseguimento do feito, o juiz deve dar às partes prévia oportunidade de se manifestarem, ainda que tratando de matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício, tal como a decadência e a prescrição, em cumprimento à norma fundamental disposta no art. 10 e ao art. 487, parágrafo único, do CPC, assim como em observância ao princípio constitucional do contraditório. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.